Tribunal: TJMT
Processo: 1033240-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033240-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Litigância de Má-Fé, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Legitimidade para a Causa, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), PEDRO ARTEMIO LESEUX - CPF: 298.795.661-49 (AGRAVANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), LENI JANDREY LESEUX - CPF: 766.982.891-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
– DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE 50% DOS ALUGUÉIS DE IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – MEDIDA REVERSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante repasse à agravada, mensalmente, a quantia de R$ 5.000,00, equivalente a 50% dos alugueres de imóvel.

2.

As partes mantiveram relacionamento por longo período após separação judicial ocorrida em 2003, residindo no mesmo endereço, com indícios de união estável.

3.

O agravante alega inexistência de união estável, sustentando que a convivência não tinha objetivo de constituir família e que apenas cedeu um cômodo da casa à agravada por solidariedade.

4.

A agravada afirma que a união estável perdurou por mais de 20 anos, com vida em comum e divisão habitual dos aluguéis, prática interrompida após medida protetiva.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar o repasse de 50% dos aluguéis de imóvel à agravada.

III. Razões de decidir

6.

A probabilidade do direito da agravada
encontra-se
evidenciada pelos indícios de convivência entre as partes no mesmo endereço por longo período, o que, em análise preliminar, pode configurar união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

7.

O contrato de locação formalizado e assinado demonstra a existência da relação locatícia e a percepção dos alugueres no valor mensal de R$ 10.000,00.

8.

As declarações dos filhos corroboram a narrativa de que metade do valor dos aluguéis era repassada à agravada de forma habitual, prática interrompida apenas após a medida protetiva, circunstância que reforça a alegação de violência patrimonial.

9.

O perigo de dano está presente na medida em que a agravada necessita dos valores para sua subsistência, enquanto o agravante
recebe
integralmente os aluguéis do imóvel que, em tese, pertence a ambos.

10.

A tutela de urgência deferida tem caráter provisório e reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer
tempo, caso surjam novos elementos que justifiquem tal medida, nos termos do art. 296 do CPC.

11.

A alegação de inexistência de união estável demanda dilação probatória e análise aprofundada, o que será realizado no decorrer da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência para determinar o repasse de parte dos aluguéis de imóvel em disputa deve ser concedida quando presentes indícios suficientes de união estável e de divisão habitual dos valores locatícios, interrompida apenas após medida protetiva. 2. O perigo de dano está configurado quando a parte necessita dos valores para sua subsistência, enquanto a outra parte recebe integralmente os aluguéis do imóvel que, em tese, pertence a ambos."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PEDRO ARTEMIO LESEUX
contra
a
decisão proferida n
a
Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha de Bens no 1005524-66.2025.8.11.0045, proposta por
LENI JANDREY LESEUX
, que
deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante repasse à agravada, mensalmente, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
equivalente a 50% dos alugueres do imóvel situado na Av. Mato Grosso, no 1566-S, até todo dia 05 de cada mês, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

O a
gravante alega, em síntese, que não há comprovação da existência de união estável entre as partes, pois não estão presentes os requisitos legais para sua configuração
.

Ressalta que
o fato de a agravada ter ocupado um cômodo da casa do agravante não caracteriza união estável, tendo sido apenas um ato de solidariedade para ajudá-la a aumentar sua renda com o aluguel da casa dela
.

Aduz que
o agravante é pessoa idosa, com 74 anos de idade e saúde debilitada
, e que
a decisão configura pré-julgamento da ação, ocasionando prejuízos de grande monta ao agravante.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID
.
321172879.

Em contrarrazões (ID
.
324539867), a agravada sustenta que a união estável entre o casal foi retomada em outubro de 2003, tendo perdurado por mais de 20 anos, de forma pública, contínua, duradoura e com nítido objetivo de constituição de família
.

Afirma que
durante esse período, o casal manteve residência comum, vida afetiva, econômica e social entrelaçadas, inclusive celebrando contrato de sociedade patrimonial
.

Ressalta que
as declarações dos quatro filhos do casal confirmam a coabitação, a vida em comum e o exercício de convivência conjugal até a ruptura definitiva, em setembro de 2024
.

Argumenta que
o imóvel em questão decorre da partilha realizada na separação judicial, sendo parte da porção atribuída à agravada
.

Verbera que
os
alugueis
mensais de R$ 10.000,00 sempre foram repartidos meio a meio, até a agravada requerer medida protetiva e o agravante, de forma retaliatória, cortar a renda dela
.

Por fim, diz que
o agravante praticou reiteradas condutas de violência patrimonial e psicológica contra a agravada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em
análise, a
probabilidade do direito da agravada está evidenciada pelos indícios de convivência entre as partes no mesmo endereço por longo período, o que, em análise preliminar, pode configurar união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Embora o agravante alegue que a convivência não tinha o objetivo de constituir família, tal questão demanda dilação probatória e análise aprofundada, o que será realizado no decorrer da instrução processual.

Conforme salientado pelo juízo a quo,
"os novos elementos trazidos aos autos alteram significativamente a cognição até então realizada. O contrato de locação ora juntado encontra-se formalizado e assinado Id. 199773652, demonstrando a existência da relação locatícia e a percepção dos alugueres no valor mensal de R$ 10.000,00. Ademais, as declarações dos filhos (Ids. 199773673, 199773655 e 199773677) corroboram a narrativa de que metade desse valor era repassado à autora de forma habitual, prática interrompida apenas após a medida protetiva, circunstância que reforça a alegação de violência patrimonial, instituto reconhecido pela Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)."

Quanto ao perigo de dano, este se mostra presente na medida em que a agravada necessita dos valores para sua subsistência, enquanto o agravante estaria recebendo integralmente os aluguéis do imóvel que, em tese, pertenceria a ambos.

Ressalte-se que a tutela de urgência deferida tem caráter provisório e reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que justifiquem tal medida, nos termos do art. 296 do CPC.

Ademais, as contrarrazões apresentadas pela agravada reforçam a existência de elementos que indicam a convivência do casal por mais de 20 anos após a separação judicial, com a celebração de contrato de sociedade patrimonial e declarações dos filhos confirmando a coabitação e a vida em comum.

Importante destacar que, neste momento processual, não cabe ao Tribunal adentrar no mérito da ação principal, mas apenas verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que, conforme demonstrado, está configurado no caso em análise.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026